Tribunal: TJMT
Processo: 1066617-36.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM. DANOS MORAIS INOCORRENTES. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.
Embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066617-36.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.366.184/0003-40 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO), LORENA SILVA OLIVEIRA CLEMENTE - CPF: 061.895.021-48 (RECORRENTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM. DANOS MORAIS INOCORRENTES
.
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo d
a
embargante.

Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da
Lei n.o 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Colendos
Pares;

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da
Lei n.o 9.099/95.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E

MATERIAIS. AGÊNCIA DE VIAGENS. CANCELAMENTO DE PACOTE DE

VIAGENS. PANDEMIA COVID-19. DEMORA NO REEMBOLSO DE VALORES.

LEI 14.034/20. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO

CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece a

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor,

com base na teoria do risco da atividade.

2. No presente caso, comprovou-se que o autor adquiriu um pacote de viagens para

Salvador-BA
, com contrato no 2702-0000006527, com saída prevista para 05/11/2020 e

retorno em 09/11/2020, que foi cancelado em razão da pandemia de COVID-19.

3. Não tendo mais interesse no pacote, o autor solicitou o cancelamento do pacote,

mas não foi efetuado o reembolso até a presente data.

4. O prazo previsto na Lei no 14.034/2020, de um ano para o reembolso dos valores

pagos, já havia transcorrido. A empresa, mesmo após várias tentativas de solução

administrativa, não realizou o reembolso das quantias devidas.

5. Restou incontroverso nos autos, que o cancelamento do pacote se deu em razão

da pandemia do COVID-19, o que configura caso fortuito
externo, inexistindo, portanto, o

dever de indenizar.

6. Recurso conhecido e desprovido.

A
embargante
destaca a
existência de
contradição
no acórdão embargado. Nesse sentido,
argumenta que
apesar de o acórdão reconhecer a falha na prestação do serviço das demandadas, no que se refere a demora na restituição dos valores do pacote de viagem cancelado, deixou de
condena-las
ao pagamento de compensação por danos morais. Busca a reforma da decisão para que seja arbitrado o
quantum
indenizatório.

Sem delongas,
tenho que não
assiste
razão a parte Embargante, posto que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou
aclaratório
, conforme preconiza o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito,
é de se observar que a falha na prestação do serviço, por si só, não gera automaticamente o dever de indenizar por danos morais, sendo necessária a demonstração de um abalo concreto, além do mero dissabor ou transtorno.

No caso em análise, a situação foi adequadamente reparada com o reembolso dos valores do pacote cancelado. Ademais, os fatos ocorreram durante o período de pandemia da COVID-19, um contexto excepcional que exigiu maior prudência na avaliação de danos morais, dada a natureza imprevisível e os desafios enfrentados globalmente.

Não restando configurado um prejuízo moral relevante, inexiste fundamento para a modificação da decisão proferida.

Cumpre
ressaltar que o inconformismo da parte embargante
com o desfecho do julgamento não configura hipótese autorizadora de embargos de declaração, sendo manifestamente inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já decidida.

Portanto, ao contrário do que sustenta
a
embargante, não há omissão, contradição a ser sanada.

Na verdade, evidente que a parte embargante pretende a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025